Tribunal: TJES
Processo: 0002296-22.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-22.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADAIR JOSE LOUREIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre a enfermidade e acidente de trabalho. O autor pleiteou o benefício alegando redução da capacidade laboral decorrente de doença ocupacional, com início a partir do término do auxílio-doença acidentário (13.05.2008). Interposto também recurso adesivo pelo INSS, condicionado à manutenção da improcedência, requerendo a dispensa do pagamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, em especial o nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício, considerando a consolidação das lesões e a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial reconhece que a moléstia incapacitante (lesão no ombro esquerdo) guarda nexo técnico epidemiológico (NTEP) com a atividade profissional desempenhada pelo segurado, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

A conclusão pericial é categórica ao afirmar que a incapacidade é parcial e permanente, com restrição funcional que impede o exercício da atividade habitual, preenchendo os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

A tese de que a doença teria caráter degenerativo é afastada pela prova pericial, que estabelece vínculo direto entre a enfermidade e a atividade laborativa habitual.

O termo inicial do benefício deve corresponder à data da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral (25.07.2008), dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos moldes do Tema 862 do STJ.

Diante do reconhecimento do direito ao benefício, é devida a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal conforme a Súmula 85 do STJ.

Com a inversão da sucumbência, o recurso adesivo do INSS, que visava à isenção de despesas periciais em caso de improcedência, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A existência de nexo técnico epidemiológico (NTEP) entre a doença e a atividade laboral é suficiente para equiparar a moléstia a acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Preenchidos os requisitos legais — nexo causal, consolidação das lesões e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual — é devido o auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, quando constatada a consolidação das lesões.

É aplicável a prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

A improcedência do pedido na sentença inicial, fundada exclusivamente na ausência de nexo causal, deve ser reformada quando a prova pericial comprova a relação da doença com a atividade profissional, mesmo sem etiologia traumática.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 1º, a, 26, I, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, Anexo II (Lista C) e Anexo III; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJSP, Apelação Cível 0000012-51.2025.8.26.0159, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 05.09.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.009620-8/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº 0002296-22.2016.8.08.0006

APELANTE/APELADO ADESIVO:
JADAIR JOSÉ LOUREIRO DA SILVA

APELADO/APELANTE ADESIVO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JADAIR JOSÉ LOUREIRO DA SILVA e Recurso Adesivo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Acidentária, julgou improcedente o pedido autoral e condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O Autor buscou a tutela jurisdicional requerendo “
A condenação do INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente (obrigação de fazer), 13.05.2008 quando cessou o auxílio-doença acidentário NB -521.469.687-2, bem como o pagamento das custas processuais parcelas vencidas e vincendas (obrigação de pagar) tendo em vista que o autor atende a todos os requisitos legais para gozar do benefício requerido
” (fl. 07).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de nexo causal direto com acidente de trabalho e caráter degenerativo da patologia, destacando que:

No caso em tela, o perito judicial, em seu laudo, (fls. 168), em resposta ao quesito “02” informa que a doença/moléstia ou lesão NÃO decorre de acidente de trabalho, mas sim de “patologia ocupacional compreendida no CID 10. E, ainda, ao responder o quesito de nº 03 afirma que o periciado não apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, mas “apresenta restrição da mobilidade articular de ombro esquerdo, em função de patologia de natureza ocupacional, que motivou a concessão de benefício do tipo auxílio-doença por acidente de trabalho – espécie 91, pela Autarquia Ré.”.

Neste contexto, insta mencionar que somente faz jus aos benefícios acidentários o segurado que comprovar o nexo de causalidade entre a atividade laboral habitual e a enfermidade que lhe sobreveio no decorrer da relação de emprego, em virtude do acidente.

Da análise dos elementos documentais contidos nos autos, pode-se concluir que a patologia existente na autora trata-se de doença de ordem degenerativa, que não pode ser considerada como acidente de trabalho, na forma do disposto no art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Autor alega que a sentença incorreu em
error in judicando
, porquanto desconsiderou a prova técnica que, segundo alega, teria atestado a redução de sua capacidade laborativa e o nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional habitualmente exercida. Sustenta, em particular, que a patologia de que é portador, embora qualificada como ocupacional pelo
expert
, equipara-se a acidente de trabalho para fins legais, preenchendo, assim, os requisitos para a outorga do benefício postulado..

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso em análise, a perícia judicial ressaltou que:

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade:

R: Muito embora conste nos autos Comunicação de acidente de Trabalho, descrevendo acidente de trabalho típico, ocorrido em 21/07/2007, a patologia de que é portador o periciado é de natureza ocupacional, com nexo técnico com o trabalho exercido pelo mesmo, e não tem etiologia traumática.

Cabe ressaltar que a patologia incapacitante apresentada pelo periciado que motivou a concessão de benefício previdenciário, de caráter acidentário, compreendida no CID 10 como: CID 10 M 75 (Lesões do ombro), apresenta nexo técnico epidemiológico com a profissão exercida pelo mesmo, constante na lista de atividades econômicas (CNAE) como 0210-1/07 (Extração de madeira).

Há, portanto, Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) entre a citada entidade mórbida e a profissão do periciante, conforme § 3º do Art. 337 do Decreto 6.957 de 09 de setembro de 2009, que estabelece o nexo entre o trabalho e o agravo, quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, em conformidade com o disposto na Lista C, do Anexo II, do citado Regulamento da Previdência Social.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Há Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) entre entidade mórbida incapacitante, de que é portador o periciante, e a atividade laborativa, exercida pelo mesmo.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:
Decorre de patologia relacionada ao trabalho e equiparada a acidente de trabalho, para fins previdenciários.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim. Em função do quadro mórbido de que é portador, o periciante não consegue empreender o esforço necessário à execução de tarefas atinentes ao exercício de sua atividade laborativa habitual. Ademais, há risco de agravamento das lesões, ora existentes.

Verifico que a prova técnica não apenas confirma a existência da lesão e da restrição funcional, como também valida os três elementos centrais da tese fática do Autor.

O laudo afasta qualquer dúvida sobre a relação da doença com o trabalho, utilizando o critério legal do NTEP para estabelecer o nexo causal. Isso corrobora a alegação de que a lesão não é de natureza comum ou degenerativa, mas sim uma consequência direta da atividade profissional.

A perícia confirma que as sequelas são consolidadas e permanentes, o que afasta a possibilidade de se tratar de uma condição temporária e alinha-se à pretensão de um benefício de caráter definitivo, como o auxílio-acidente.

O laudo é preciso ao afirmar que, embora o Autor possa exercer outras atividades (o que de fato ocorreu com sua readaptação), ele está permanentemente incapacitado para sua função habitual.

Portanto, a prova pericial não só se conecta, mas valida e fortalece a versão fática exposta pelo Autor.

O art. 86, da Lei nº 8.213/91, que disciplina a concessão do auxílio-acidente exige, para a concessão do benefício, a comprovação cumulativa de três requisitos:

a) A ocorrência de acidente de qualquer natureza (o que inclui as doenças ocupacionais, a ele equiparadas por força do art. 20 da mesma lei);

b) A consolidação das lesões dele decorrentes (sequelas permanentes);

c) A redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial, reafirmo, estabelece o nexo causal entre a patologia e o trabalho por meio do NTEP, caracterizando a enfermidade como doença ocupacional, legalmente equiparada a acidente de trabalho.

A perita é expressa ao atestar o caráter permanente da incapacidade, confirmando a existência de sequela consolidada e irreversível, bem como a redução da capacidade laborativa.

A conclusão de que o Autor está "
impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra
" corresponde exatamente à hipótese fática descrita no caput do art. 86.

Ademais, a indicação de que a sequela se enquadra no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 confere à conclusão pericial um enquadramento jurídico-administrativo direto, demonstrando sua pertinência para o suporte da tese recursal.

Por conseguinte, a premissa sentencial de que a moléstia, por ser "ocupacional" ou "degenerativa", afastaria o direito ao benefício, não se sustenta.

O caráter ocupacional da doença, uma vez estabelecido o nexo técnico, atrai a proteção acidentária legalmente prevista.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que as doenças ocupacionais inserem-se no conceito de acidente de trabalho. Neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO
. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Reexame necessário e apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente a segurado acometido por males na coluna e ombro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões : (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de nova perícia médica e de quesitos complementares; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário, em especial o nexo causal entre a doença e a atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de nova perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo é claro e suficiente para o convencimento do juiz.
O perito constatou patologias na coluna cervical e no ombro direito, com incapacidade parcial para a função de eletricista. Embora a origem seja multifatorial, a concausa é suficiente para o nexo causal, aplicando-se o princípio do in dubio pro misero.
Assim, é devido o auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme Tema 862 do STJ. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, diante da iliquidez da sentença. IV. DISPOSITIVO Recursos voluntários improvidos. Reexame necessário parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 0000012-51.2025.8.26.0159; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Cunha - Vara Única; Data do Julgamento: 05/09/2025; Data de Registro: 05/09/2025)

Apelação cível - Previdenciário - INSS - Auxílio-acidente - Acidente de trabalho -
Doença ocupacional - Nexo de causalidade - Equiparação a acidente de trabalho - Perícia oficial - Conclusão pela incapacidade total e permanente -
Ausência de consolidação da lesão - Cabimento de auxílio-doença - Art. 59, da Lei 8.213, de 1991 - Apelação a que se dá provimento
. 1.
A doença ocupacional equipara-se ao acidente de trabalho quando demonstrado o nexo de causalidade das lesões com o exercício da atividade laborativa, nos termos do art. 20, da Lei 8.213, de 1991
. 2. Não há como conceder o auxílio-acidente enquanto não consolidadas as lesões incapacitantes. 3. O auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei 8.213, de 1991, e será pago quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.009620-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023).

Como mencionado, o laudo pericial é taxativo ao atestar que o Apelante é portador de "restrição severa do movimento articular do ombro esquerdo", que sua incapacidade é de natureza permanente e parcial, e, respondendo ao quesito específico de nº 8, alínea 'b' (fls. 169) , o perito conclui que o segurado está "impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra".

Ora, a constatação de que o trabalhador está impedido de exercer a sua atividade habitual (operador de máquina) é precisamente a hipótese fática que o art. 86 da Lei de Benefícios visa proteger, materializando a redução da capacidade laboral que justifica a indenização.

Impõe-se reconhecer, portanto, que os requisitos para a concessão do auxílio-acidente encontram-se sobejamente demonstrados: o nexo causal, na modalidade de concausa, foi estabelecido pela perícia por meio do NTEP e da equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, e a redução permanente da capacidade para a atividade habitual foi atestada de forma inequívoca.

No que tange ao termo inicial do benefício (DIB), este deve ser fixado na data indicada pelo perito como o início da incapacidade parcial, ou seja, 25 de julho de 2008, dia subsequente à cessação do auxílio-doença que lhe fora anteriormente concedido, momento em que se consolidaram as lesões com a sequela redutora da capacidade.

Contudo, cumpre salientar que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, incide sobre as parcelas vencidas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, devendo ser consideradas prescritas as prestações vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ocorrido em 18 de abril de 2016.

Por fim, com o provimento do apelo principal e a consequente inversão do ônus da sucumbência, o recurso adesivo interposto pelo INSS, que visava à condenação do ente estatal ao ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência, perde seu objeto, restando, pois, prejudicado.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, a fim de:

a) CONCEDER ao autor, JADAIR JOSÉ LOUREIRO DA SILVA, o benefício de auxílio-acidente, com data de início (DIB) em 25/07/2008, observada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação;

b) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas em atraso, a serem apuradas em liquidação de sentença, sobre as quais incidirão juros de mora e correção monetária nos termos fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, até a vigência da EC 113/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para todos os fins;

c) Em razão da sucumbência, CONDENAR o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a prolação deste Acórdão (Súmula 111/STJ).

Julgo PREJUDICADO o recurso de apelação adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.